Tribunal: TJSP
Processo: 1134749-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação do autor. Direito Processual Civil. Direito Civil. Contratos de investimentos financeiros. Ação de indenização ajuizada contra a corretora e o respectivo banco. (1) Intempestividade da contestação. Comparecimento espontâneo das requeridas. Prazo computado da intimação do despacho que determinou a apresentação de resposta (art. 239, § 1o, do CPC). Contestação apresentada no prazo. (2)

Ementa:
Apelação do autor. Direito Processual Civil. Direito Civil. Contratos de investimentos financeiros. Ação de indenização ajuizada contra a corretora e o respectivo banco. (1) Intempestividade da contestação. Comparecimento espontâneo das requeridas. Prazo computado da intimação do despacho que determinou a apresentação de resposta (art. 239, § 1o, do CPC). Contestação apresentada no prazo. (2) Cerceamento de defesa. Desnecessária a produção de provas diversas da documental para resolver a demanda. Constitui-se em dever do juiz indeferir provas inúteis e desnecessárias. Cerceamento de defesa inocorrente. (3) Decisão surpresa. Sentença proferida com base em fatos e elementos de prova amplamente debatidos entre as partes. Decisão surpresa não caracterizada (4) Ausência de fundamentação. As questões efetivamente necessárias para se resolver a lide existente entre as partes foram enfrentadas e decididas com clareza e objetividade pelo MM. Juízo "a quo", o qual, não obstante de forma sucinta, bem expôs as razões de seu convencimento. Evidente distinção entre fundamentação breviloquente e sua efetiva ausência. Inexistência de ofensa a qualquer das regras do art. 489, do CPC. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminares rejeitadas. (4) Mérito. O perfil de investidor agressivo foi declarado pelo próprio autor que, a par de incessantes negócios realizados no setor financeiro, faz aplicações de milhões de reais. Investidor profissional (day trader). Plena ciência dos riscos dessas negociações. (5) Ausência de vulnerabilidade técnica. Inaplicabilidade do CDC. Inexistência de vícios nos contratos e/ou no repasse de informações ao autor. Improcedência da ação que se mantém. Recurso improvido. Honorários fixados por equidade.

Apelação das requeridas. Direito Processual Civil. (1) Valor da causa. Pretensão de nulidade dos contratos firmados com as requeridas (COE e CCB) com restituição integral dos valores investidos. O proveito econômico buscado equivale ao retorno das partes ao "status quo ante". O valor da causa deve guardar estrita pertinência com a efetiva pretensão patrimonial. Alteração para o importe de R$ 35.047.852,46 (trinta e cinco milhões e quarenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos). Distinguish em relação ao Tema de n. 1076, do STJ. (2) Litigância de má-fé. Alteração pelo autor de conteúdo documental no curso do processo com o intento de induzir o juízo a erro. Violação do dever de veracidade (art. 80, II, do CPC). Litigancia de má-fe configurada. Imposição de multa no importe correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Recurso provido.